Tribunal: TJDFT
Processo: 0723344-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723344-17.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JONATHAN DE OLIVEIRA PEREIRA APELADO: ANA CRISTINA BRAGA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JONATHAN DE OLIVEIRA PEREIRA D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2025 12:51:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator